Tribunal: TJES
Processo: 5011424-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011424-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, impetrada em favor de
FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática prevista no artigo 121, §2°, incisos II e III, na forma do artigo 14, inciso II (2 vezes), bem como na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 000390033-2022.8.08.0030.

Aduz a defesa que o paciente não possuía
animus necandi
em sua ação, razão pela qual sua suposta conduta seria, no máximo, delito tipificado no Código de Trânsito, em seu artigo 306 (“
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”).

Sustenta também que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação, bem como aduz que a custódia cautelar é desnecessária e desproporcional.

Fundamenta, ainda, que os processos utilizados pelo magistrado
a quo
para motivar a prisão preventiva referem-se a fatos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos e foram arquivados ou fora decretada a extinção da punibilidade, não sustentando a periculosidade do paciente.

Argumenta, também, que a autoridade judiciária apontada como coatora, ao decretar a prisão preventiva, não fundamentou acerca da impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas da prisão.

Por sua vez, aduz a defesa que o paciente possui residência fixa, “
sendo ele quem sustenta a família composta pela esposa e filha
”.

Diante de tais fundamentos,
requer a concessão da
ordem
,
para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, consequentemente, seja expedido o respectivo alvará de soltura. Alternativamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia, admite-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de
prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria
, a demonstração do
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
Periculum Libertatis
,
consistentes na (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal.

Dito isso, no caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2°, incisos II e III, na forma do artigo 14, inciso II (2 vezes), e artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo,
in casu,
encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdades máximas, somadas, superiores a 4 (quatro) anos, ainda que se considerando a redução pela tentativa delitiva.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, passo a tecer algumas considerações.

Sobre o tema, destaco que “[...]
com base no art. 312 do CPP, a decisão que decreta a prisão preventiva deve demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), quando a prisão ante tempus revela-se concretamente necessária para assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a efetividade da Lei Penal
”
(STJ; AgRg-HC 613.555; Proc. 2020/0240776-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02/03/2021; DJE 17/03/2021).

Na hipótese em apreciação, embora o Juízo
a quo
tenha decretado a custódia preventiva do paciente sob o fundamento de ser esta necessária para garantir a ordem pública, diante de toda a documentação acostada aos autos,
não vislumbro o real perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Isso porque, a suposta conduta do acusado, embora repreensível, não seria suficiente para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e sustentar a custódia cautelar, medida esta que deve ser imposta somente como
ultima ratio
.

Sobre o tema, destaco o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

“
A cláusula do devido processo legal substantivo (art. 5º, LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado devem ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas
(art. 282, § 6º, CPP).” (STF; HC-AgR 213.438; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 18/11/2022; Pág. 18).

“
A prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio. Não havendo indicação de elementos idôneos aptos a demonstrar a gravidade concreta do delito e o efetivo risco à ordem pública, mostra-se suficiente, no caso, a aplicação de medidas alternativas
.” (STJ; RHC 157.329; Proc. 2021/0372806-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022)

Nessa senda, consta na decisão que decretou a prisão preventiva os seguintes fatos e fundamentos:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado conduzindo um veículo FIAT STILO de cor preta rompeu a fixa zebrada, passando sobre cones
que
delimitavam o espaço e lançou seu veículo contra as pessoas que estavam no local, dentre elas uma criança,
atingindo galões de água e objetos que eram utilizados para a permanência dessas pessoas
, tomando destino incerto e não sabido. Diante dos fatos, o custodiado foi encaminhado ao DPJ.

Conforme pesquisas,
o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal de n.º 0000144-57.2005.8.08.0015 (015.05.000144-3), suspensa perante
a
2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra-ES, versando sobre a suposta prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro; 01 (uma) Ação Penal de n.º 0004589-68.2008.8.08.0030 (030.08.004589-8), arquivada perante
a
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares-ES, versando sobre a suposta prática do crime previsto no art. 306 da Lei n.º 9.503/97, sem maiores informações no sistema E-jud. 01 (um) Termo Circunstanciado de n.º 0002110-55.2005.8.08.0015 (015.06.001695-1), arquivado perante
a
2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra-ES
, sem maiores informações no sistema E-jud;

Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, considerando os relatos específicos das vítimas e os fatos trazidos pelo APFD, tais como registros fotográficos do local, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.”

Da mencionada decisão, bem como dos depoimentos colhidos até então, durante o inquérito policial, embora o acusado supostamente tenha avançado contra o local onde havia diversas pessoas realizando uma manifestação, verifica-se que, com sua conduta,
ninguém foi atingido ou lesionado
, tendo o paciente supostamente rompido uma faixa zebrada, passando sobre os cones que delimitavam o espaço da manifestação, bem como atingido somente galões de água e objetos que eram utilizados para a permanência das pessoas.

Por sua vez, o paciente disse aos policiais que diligenciaram no caso, bem como em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, que teria avançado contra as pessoas que estavam no local com a intenção de “dar um susto”.

Logo, da conduta do paciente, repito, embora reprovável, não houve vítimas feridas ou lesionadas.

Prosseguindo, embora a existência de ações penais em curso possa denotar a contumácia delitiva do agente e, por consequência, a sua periculosidade social, a demonstrar a necessidade de custódia para resguardar a ordem pública,
in casu
, tenho que foram utilizadas em desfavor do paciente Francisco Emmanuel Soares dos Santos, para fins de fundamentar sua prisão preventiva, ações penais arquivadas e suspensas, ou seja, a meu ver, que não se mostram aptas à demonstração de sua periculosidade.

Ainda que se cogitasse em considerar a Ação Penal nº 0000144-57.2005.8.08.0015, que apura o crime previsto no artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro, e se encontra suspensa em face do paciente,
não entendo razoável
, visto que se trata de processo instaurado no ano de 2005 e suspenso desde o ano de 2012, ou seja, trata de fato ocorrido há muitos anos e que sequer teve instrução criminal e condenação em desfavor do acusado, razão pela qual não se mostra apta a demonstrar o perigo gerado pela liberdade do paciente.

Logo, diante das provas pré-constituídas,
não vislumbro
que a liberdade do paciente, nesse momento processual, possa acarretar
risco de reiteração delitiva
, vez que entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, destacando-se que, havendo qualquer sinal de fato novo que indique haver ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, poderá o juízo
a quo
restabelecer a prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 282, §4º, e do artigo 316,
caput,
ambos do Código de Processo Penal.

Face ao exposto, à luz dos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do CPP,
ratifico a liminar
outrora deferida
e
CONCEDO A ORDEM
em favor d
o

paciente

FRANCISCO EMMANUEL SOARES DOS SANTOS
, permitindo que, se por outro motivo não estiver preso, possa aguardar em liberdade o trâmite processual do Processo nº
000390033-2022.8.08.0030
.

Outrossim, por entender serem necessárias e adequadas, aplico as
medidas cautelares diversas da prisão
previstas nos incisos I, II, IV, V e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal, a saber:

I -
Comparecimento periódico em juízo
, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II -
proibição de acesso ou frequência a bares, boates, shows e estabelecimentos similares
, a fim de evitar o risco de novas infrações;

IV -
Proibição de ausentar-se da Comarca
;

V -
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
; e

IX -
monitoração eletrônica
.

Tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos,
também aplico a medida cautelar prevista no artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro
, consistente na “
suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção
”.

Prevalecendo o teor deste voto, c
omunique-se ao Juízo apontado como coator
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
121, §2°, INCISOS II E III, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II (2 VEZES), BEM COMO NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 306, §1º, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 312, DO CPP. 2. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nada obstante o paciente tenha sido denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, §2°, incisos II e III, na forma do artigo 14, inciso II (2 vezes), na forma do artigo 70, todos do Código Penal, e no artigo 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, cujas penas privativas de liberdade, somadas, são superiores a 4 (quatro) anos e, assim, preencher o requisito insculpido no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, as circunstâncias descritas no artigo 312, do CPP, não permanecem demonstradas, motivo pelo qual imperioso é o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Isso porque, diante das provas pré-constituídas, não se vislumbra que a liberdade do paciente, nesse momento processual, possa acarretar risco de reiteração delitiva, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, destacando-se que, havendo qualquer sinal de fato novo que indique haver ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, poderá o juízo restabelecer a prisão preventiva do paciente, nos moldes do artigo 282, §4º, e do artigo 316,
caput,
ambos do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida, com fixação das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I, II, IV, V e IX, do artigo 319, do Código de Processo Penal, e no artigo 294, do Código de Trânsito Brasileiro.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.